Tribunal: TJDFT
Processo: 0736396-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736396-26.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: APPLE WORLD LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de APPLE WORLD LTDA: “Indefiro a pesquisa atípica ID 205639798. Compete ao exequente diligenciar no sentido de obter informações acerca dos executados e de bens passíveis de constrição, em prol da satisfação de seu crédito, na medida em que a este cabe tomar as medidas processuais necessárias para impulsionar o feito. Fica desde já o credor ciente de que somente serão adotadas medidas constritivas mediante a indicação concreta de bens penhoráveis no nome do devedor. Indefiro nova pesquisa de bens, haja vista ter o juízo realizado todas as pesquisas a menos de 1 (um) ano, sem finalidade atingida. Ademais, não há demonstração da modificação econômica do devedor, sendo necessário a comprovação de lastro mínimo da existência de bens que justifiquem o acolhimento da medida. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. De acordo com o art. 921, inciso III e §1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução pode ser suspensa. Por outro lado, a suspensão dos atos executivos não é incompatível com o arquivamento provisório do processo. O arquivamento provisório não implica cancelamento ou baixa na distribuição, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo para o credor. Durante o prazo de suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, sem baixa na distribuição e com a suspensão do prazo prescricional. Durante o período de 1 (ano), a execução e o prazo prescricional ficarão suspensos, nos termos do § 1o do artigo 921 do CPC. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano e, não localizado nenhum bem penhorável, o arquivamento provisório, automaticamente, se tornará definitivo, quando o prazo de prescrição intercorrente volta a correr, nos termos do § 2o e § 4o do artigo 921 do CPC. O arquivo provisório não gera qualquer prejuízo porque não neutraliza os efeitos da suspensão requerida, em especial a suspensão do prazo prescricional pelo período máximo de 1 (um) ano. Ademais, o credor, a qualquer momento, poderá requerer o desarquivamento dos autos, mediante mera petição, quando encontrar bens penhoráveis, nos termos do § 3o do artigo 921 do CPC. Se não há prejuízo, não há nulidade. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Determino o arquivamento provisório dos autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, durante o período de suspensão. Após o prazo de 1 (um) ano, independente de novo despacho e, caso não haja manifestação do credor, o arquivamento se torna definitivo com a retomada do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o, do artigo 921 do CPC).” A Agravante sustenta (i) que houve tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER e SERASAJUD; (ii) que foi indeferido envio de ofício à Receita Federal para apresentação da Escrituração Contábil Fiscal – ECF da Agravada; (iii) que o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), criado pela Lei 14.382/2022, conecta todas as serventias de registros públicos do país, permitindo acesso a módulos de busca nacional de bens; (iv) que no Processo 0713859-67.2023.8.07.0001, execução movida “pela Agravante contra a presente Agravada, sua sócia e seus avalistas, houve o bloqueio de montantes vultuosos através do sistema SISBAJUD nas contas dos Executados, principalmente na conta da sócia administradora da empresa”; (v) que há indícios de ocultação de patrimônio por parte da Agravada, que está plena atividade; e (vi) que a suspensão do processo “contraria o Princípio da Efetividade da Jurisdição”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “que seja deferida a consulta no sistema SERPJUD, a fim de averiguar a existência de bens em nome da Agravada”. Preparo recolhido (IDs 63502266 e 63502267). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual à Agravante. Além disso, não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal, mesmo porque, em caso de provimento, a consulta pleiteada poderá ser implementada com eficácia. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator